Tribunal: TJDFT
Processo: 0747933-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DO HOSPITAL. NEGATIVA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.

2. Não há como eximir a instituição hospitalar ré do ônus da sucumbência, ante o acolhimento do pedido inicial de declaração de inexigibilidade da cobrança direcionada à autora, restando evidente a sucumbência daquela, que deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida e não provida.